Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003002-79.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.102.931-91 (RECORRIDO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA –fAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 73731459), que julgou
procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado
ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período,
com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária e o reenquadramento correto - Guarda Municipal 3a Classe, Nível II.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
nulidade da sentença – fundamentação - violação ao art. 93, inciso IX, da CF;

2)

Do novo regime jurídico;

3)

Da prova da irredutibilidade do vencimento aos membros da Guarda Municipal;

4)

Dos juros e correção monetária – Tema 810 STF.

5)

Da retenção da contribuição previdenciária dos valores pretéritos.

Ao final, pugna a reforma integral da sentença recorrida.

Mesmo intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, como se vê na certidão de id. 73731468.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que se refere à preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação,
afasto-a,
porquanto a decisão a quo enfrentou a matéria em tela, chegando a conclusão coerente com os elementos dos autos.

Outrossim, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados na sentença se mostram suficientes para a solução da lide.

Segundo consta na inicial, o reclamante foi aprovado no Concurso Público no 001/2011/PMVG/MT (id. 73729965), e devidamente empossado no cargo de Guarda Municipal 3a Classe, entrando em exercício na data de
01/04/2014
(id. 73729968 - Pág. 2).

Aduz que o Poder Público Municipal, com fundamento na Lei Complementar no. 4166/2016, promoveu o rebaixamento do autor para a Classe Inicial, Nível I, bem como houve a redutibilidade de vencimentos, que é expressamente vedada pela Constituição Federal no art. 37, inciso XV e por toda a jurisprudência.

Por esses motivos, pugna o reconhecimento do direito ao enquadramento no Cargo de Guarda Municipal 3a Classe, Nível II, conforme tempo de serviço, e o pagamento dos danos materiais.

O demandado, por sua vez, alega que a entrada em vigor das Leis Municipais 4.116/2016 e 4.167/2017, que instituíram novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, não ocasionaram nenhum prejuízo ao requerente capaz de ser corrigido pelo Poder Judiciário, pugnando pela improcedência do pleito.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença
deve ser reformada,
uma vez que a nova lei, embora mais severa, não violou qualquer direito adquirido ou promoveu redução de vencimentos, situação proibida pela Constituição Federal.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo reclamante/recorrido, a lei posterior, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos. Tal situação, portanto, não viola qualquer direito, inexistindo irregularidade.

Conforme preceitua a Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam,
“a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

In casu
, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, em conformidade com os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam,
“a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”,
de acordo com o disposto no artigo 4o-C, IV, o qual prevê que
“os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I."

Assim sendo, correto, pois, o enquadramento realizado.

Com efeito, diante da entrada em vigor de nova lei que estruturou a carreira do servidor público, e não havendo redução salarial, ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação aos direitos da servidora a ser amparado judicialmente.

No caso em questão, não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4o-C, IV, da referida lei estabelece que
“os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I."

A propósito, destaca-se entendimento da Turma Recursal, desde Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE –
ENQUADRAMENTO DA AUTORA REALIZADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024698-69.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

Conforme preceito da Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4o-C, IV, da referida lei estabelece que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1005049-26.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- In casu,
o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016
, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no
artigo 4o-C, inc. IV que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I
”.

2- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003325-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para manter reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022